Tribunal: CARF
Processo: 13433.721259/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.721259/2011-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.960 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIMBAUBA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não se conhece do
recurso especial quando o acórdão paradigma e o recorrido em realidade
convergem no entendimento quanto a matéria em litígio para situação fática
semelhante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencidos os Conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora) e Vinícius Guimarães,
que o conheceram integralmente. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Erika
Costa Camargos Autran. Ausentes momentaneamente os Conselheiros Valcir Gassen e Rosaldo
Trevisan.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente em exercício e Redatora Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Tatiana Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Érika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.721259/2011-19
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.721259/2011-19

Em função de não mais comporem o colegiado as Conselheiras Vanessa Marini
Cecconello e Erika Costa Camargos Autran, a Conselheira Liziane Angelotti Meira, redatora ad
hoc designada, serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pela relatora original
(Conselheira Vanessa Marini Cecconello) no diretório oficial do CARF, e pelo voto vencedor
inserido no sistema e-processos pela Conselheira Érika Costa Camargos Autran, a seguir
reproduzidos.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3201-007.557, de 19 de novembro de 2020, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no processo
produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo,
conforme entendimento em sede de recursos repetitivos do STJ, que sugere a aferição
casuística da aplicação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer parte do
Recurso Voluntário, no tocante às matérias preclusas e, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento parcial para reverter as glosas efetuadas, exclusivamente quanto aos
aluguéis de máquinas e de equipamentos utilizados nas atividades da empresa,
atendidos os demais requisitos dos §§ 2o e 3o dos arts. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e
10.833/2003 e legislação pertinente à matéria. (grifo nosso)
Não resignada com o acórdão naquilo que lhe foi desfavorável, a FAZENDA
NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos
gastos com aluguéis de máquinas e de equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigma o acórdão no 9303-
005.286.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.721259/2011-19

Nesse sentido, em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho 3a Seção
de Julgamento/2a Câmara, de 21 de maio de 2021, proferido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: Crédito quanto ao aluguel de máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades administrativas da empresa (não empregados em sua atividade fim).
Em sede de contrarrazões, o Contribuinte postulou, preliminarmente, a
inadmissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.

Como redatora ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF, reproduzidas a seguir:

Voto da Cons. Vanessa Marini Cecconello
1 Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Em sede de contrarrazões, sustenta o Contribuinte que não deve ser conhecido o
recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional pois, ao contrário do que alega,
o crédito reconhecido pelo acórdão recorrido foi com relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos utilizados na atividade produtiva da empresa, e não que teriam sido utilizados nas
atividades administrativas.
No entanto, da argumentação do recurso especial da Fazenda Nacional depreende-
se que a insurgência é quanto ao aluguel de máquinas e equipamentos, ainda que não utilizados
na atividade principal da empresa. Não necessariamente se pode concluir que são utilizados nas
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.721259/2011-19

atividades administrativas da empresa, tendo em vista que o Contribuinte dedica-se à produção e
venda de camarão, e os equipamentos objeto da glosa referem-se a retroescavadeiras, tratores,
caminhões, etc, os quais a Fiscalização entendeu não estarem ligados à atividade produtiva da
empresa.
Consoante despacho de admissibilidade, verifica-se que a divergência
jurisprudencial foi comprovada:
Das decisões confrontadas constata-se divergência jurisprudencial, haja vista a
similitude fática demonstrada, uma vez que ambas as decisões tratam da análise de
glosas quanto às despesas referentes ao aluguel de máquinas e equipamentos e adotaram
como premissa ao conceito de insumo a tese firmada pelo REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo, nesse sentido entendeu o acórdão recorrido, em interpretação ao art. 3o, IV,
das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002 que o direito ao crédito no caso de aluguéis
máquinas e equipamentos nos termos da norma de regência é que sejam utilizados nas
atividades da empresa e não que se relacionem diretamente às atividades produtivas da
empresa, decidindo assim que cabe o crédito dessas despesas, desde que devidamente
comprovadas, enquanto o acórdão paradigma entendeu cabível o crédito quanto aos
valores relativos as despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, utilizados na
atividade da empresa de extração mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos /
resíduos, por força do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.833/03.
A divergência restou caracterizada visto que em face das mesmas rubricas e idêntico
dispositivo legal analisado, divergiram as decisões, uma vez que o acórdão recorrido
deu uma interpretação mais alargada quanto à possibilidade de crédito das citadas
despesas em relação à atividade da empresa, enquanto o acórdão paradigma, admitiu o
creditamento desde que utilizados na atividade produtiva da empresa.
Dessa forma, correto o prosseguimento do recurso especial da Fazenda Nacional
quanto à possibilidade de creditamento do aluguel de máquinas e equipamentos, nos termos do
art. 3o, inciso IV, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

2 Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira (voto da Cons. Vanessa Marini Cecconello)

Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.721259/2011-19

Voto Vencedor
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc,

Como redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto vencedor inserida no sistema
e-processos pela Conselheira Erika Costa Camargos Autran, reproduzida a seguir:

Voto vencedor da Cons. Erika Costa Camargos Autran
Com a devida vênia ao bem fundamentado voto da Ilustre Conselheira Relatora
Vanessa Marini Cecconello, divergiu-se do seu voto para não conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, conforme fundamentos abaixo expostos.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Entendo haver problemas quanto ao conhecimento do recurso especial de
divergência da Fazenda Nacional.
O Acordão Recorrido assim decidiu:
Contudo, em se tratando de despesas com energia elétrica e aluguel de máquinas e
equipamentos não se submetem ao conceito de insumos pois o crédito decorre do que
esta previsto na lei, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
A justificativa da fiscalização para operar as glosas, dentro do que foi comprovado, foi
a seguinte:
c) Foram pleiteados também créditos relativos com despesas de energia elétrica na
DACON. Dessa forma, primeiramente foram glosados todos os valores discriminados
nas planilhas de memória de cálculo referentes a energia elétrica, cujas documentações
comprobatórias não foram entregues. Em seguida foram glosados os valores de
energia elétrica discriminados nas planilhas de memória de cálculo cuja análise da
documentação demonstrou que a energia elétrica não foi consumida nos
estabelecimentos da empresa e sim em containers (notas fiscais da Companhia Docas
do Ceará).
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.721259/2011-19

(...)
d) Foram também pleiteados na DACON créditos relativos a despesas com alugueis de
máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e utilizados nas atividades da
empresa.
Primeiramente foram glosadas as despesas com alugueis de máquinas e equipamentos
locados de pessoas jurídicas relacionadas nas planilhas de memória de cálculo, cujas
documentações comprobatórias não foram entregues pela empresa (art. 65, da IN RFB
900/2008).
Prosseguindo, também foram glosados todos os valores discriminados nas planilhas
de memória de cálculo referentes a alugueis de máquinas e equipamentos, cujas
notas fiscais demonstram que as máquinas e equipamentos alugados não se
relacionam diretamente às atividades produtivas da empresa, que no caso, é a
produção e venda de camarão. É exemplo desses alugueis glosados o aluguel de
retroescavadeira, etc.
Dentro desse conceito fático, considerando as despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos e energia elétrica comprovadamente suportados pelo sujeito passivo,
cabe a análise de seu direito ao crédito com base na participação dessas despesas na
atividade econômica da empresa.
O direito ao crédito esta descrito na lei que acima foi exposta, que no caso de aluguéis
máquinas e equipamentos exige que sejam utilizados nas atividades da empresa e não
que se relacionem diretamente às atividades produtivas da empresa e por essa razão
entendo que cabe o crédito dessas despesas, desde devidamente comprovadas.
(...)
Sendo assim, voto por reverter a glosa, do que foi devidamente comprovado, nas
despesas com energia elétrica consumida em containers e aluguéis de máquinas e
equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
O Acordão paradigma no 9303-005.286 assim decidiu:
No que tange à locação de máquinas e equipamentos para transporte, escavação e
carga de rejeitos, por se tratar de etapa inerente à atividade da empresa, é de se dar o
crédito da contribuição, com fulcro no inciso IV, do art. 3o das leis 10.833/03 e
10.637/02:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IV - Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa
[...]”
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, negando-lhe provimento.
Verifica-se que o embasamento para negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional nos dois acórdãos, foi com fulcro no inciso IV, do art. 3o das leis 10.833/03 e
10.637/02.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.960 - CSRF/3a Turma
Processo no 13433.721259/2011-19

Ou seja, o entendimento expresso no acórdão recorrido e no paradigma
convergem; não há divergência frente a mesma situação fática. Ambos determinam que é devido
o crédito pelo aluguel de máquinas e equipamentos considerados relevantes e essenciais à
atividade da empresa.
Por essa razão, para situação fática semelhante, ao fim e ao cabo, há entendimento
convergente entre os acórdãos, o que inviabiliza a divergência suscitada no Recurso Especial do
Fazenda Nacional, por isso voto por não conhecê-lo.
Assim, não se conheceu do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira (voto vencedor da Cons. Erika Costa Camargos Autran)

Fl. 700
DF CARF MF
Original